Tribunal: TJDFT
Processo: 0724576-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONSULTA. APÓS CIRURGIA. TARJA AMARELA. URGENTE. APÓS AVALIAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “determinar ao réu que forneça à parte autora o tratamento ESTERILIZAÇÃO POR LAQUEADURA, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de um salário mínimo até o limite de dez salários mínimos, sem prejuízo de sequestro de verba pública via SISBAJUD para efetivação da ordem”. Afirma que a quebra da ordem de urgência da administração implica em retirar a vaga de pacientes em estado de saúde mais graves. Esclarece que os recursos são finitos, sendo necessário que os pacientes aguardem o atendimento conforme a fila de regulação dos tratamentos pretendidos, sob pena de ofensa à isonomia, nos termos do Enunciado 69 da Jornadas de Direito Sanitário do Conselho Nacional de Justiça. Esclarece que foram marcadas duas consultas para a recorrida, uma no dia 13/06/2022 e outra no dia 27/06/2022, sendo que a mesma não compareceu. Requer que a recorrida atualize seus dados para contato e a reforma da sentença.
3. A recorrida, em contrarrazões, afirma que o recurso do Distrito Federal, não deve prosperar, sendo que um princípio não pode ser oposto a outro, mínimo existencial. A saúde é um direito de todos e dever do Estado. Afirma que a recorrida não compareceu às consultas agendadas por não ter sido comunicada. Os dados apresentados pelo recorrente não são da recorrida. Requer a manutenção da sentença.
4. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
5. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
7. O relatório médico apresentado pela recorrente, ID 40188003, afirma que a recorrida deu entrada no Hospital Regional de Planaltina em 28/07/2020, estando na 38a semana de gestação, sendo realizada cesárea, dando à luz a RN único, vivo, em boas condições, tendo alta hospitalar em 30/07/2020. A solicitação de consulta com ginecologista com a solicitação de avaliação para realizar a laqueadura, classificação de risco AMARELO, aguardar agendamento mediante a oferta de vagas, ID 40188004, foi inserida no Sistema de Regulação em 23/06/2020.
8. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que a recorrida, teve as consultas agendadas, não compareceu sob o argumento de que não foi informada. Percebe-se que ela está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da recorrida implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), porém, a classificação de risco da recorrida é Amarela, ou seja, urgente, para a consulta. Sendo que as consultas foram marcadas, porém, devido à falta de comunicação, a recorrida não compareceu.
9. O relatório médico apresentado não demonstrou a urgência do pedido, não se observando o perigo de dano irreparável.
10. Não se está questionando o direito público subjetivo da recorrida de receber do Estado o atendimento em saúde, garantido na Constituição Federal/88.
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO. Sentença reformada para que a recorrida informe, desde logo, seus contatos para a próxima consulta e determinar ao Distrito Federal que reagende a consulta da recorrida, na especialidade ginecologia e se for o caso, após análise da equipe médica, seja a recorrida inserida no Sistema de Regulação para a cirurgia de laqueadura. Devendo os critérios técnicos serem devidamente obedecidos. Cabendo ao Distrito Federal verificar e certificar que a classificação da recorrida será obedecida, aguardando como prioridades do Sistema Único de Saúde.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista não haver recorrente totalmente vencido, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.